Tribunal: STF
Processo: RHC 252105
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. ARTIGO 121, § 2º, I E IV, C/C 14, II, DO CÓDIGO PENAL. DESAFORAMENTO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão de Superior Tribunal de Justiça no HC nº 819.044, in verbis:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO. IMPARCIALIDADE DO JÚRI. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou ordem em habeas corpus, mantendo o desaforamento do julgamento de réu acusado de suposto homicídio tentado, em razão de sua condição de pessoa politicamente exposta. 



    2. O Tribunal de origem deferiu o desaforamento para comarca maior e mais estruturada, visando garantir a imparcialidade dos jurados, devido à influência potencial do réu na comarca original - o que restou mantido neste STJ. 



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se o desaforamento do julgamento in casu, com base na possível influência do réu sobre os jurados, garantiu a imparcialidade do júri. 



    III. Razões de decidir 



    4. O desaforamento foi fundamentado na necessidade de assegurar um julgamento imparcial, considerando a pequena população da comarca original e a posição política do réu. 



    5. A decisão do Tribunal de origem está em consonância com os arts. 427 e 428 do CPP, que permitem o desaforamento em casos de dúvida sobre a imparcialidade do júri. 



    6. A revisão do entendimento do Tribunal demandaria reexame de provas, o que é inviável na via do habeas corpus. 



    IV. Dispositivo e tese 



    7. Agravo regimental desprovido, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 



    Tese de julgamento: 



    "1. O desaforamento é justificável para garantir a imparcialidade do júri quando há fundada dúvida sobre a influência do réu na comarca original. 



    2. A revisão de decisão de desaforamento demanda reexame de provas, inviável na via do habeas corpus." 



    Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 69, 70, 427 e 428. Jurisprudência relevante citada: HC n. 895.866/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 30/4/2024; AgRg no HC n. 654.613/RJ, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, DJe de 8/10/2021.”



    Colhe-se dos autos que o paciente foi pronunciado em razão da suposta prática do crime tipificado nos artigos 121, § 2º, I e IV, c/c o art. 14, II, do Código Penal. Houve pedido de desaforamento formulado pelo órgão de acusação, o qual foi deferido pelo Tribunal de origem.



     Irresignada, a defesa impetrou writ perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa supratranscrita.



    Sobreveio a presente ação, na qual a defesa sustenta constrangimento ilegal consubstanciado no ato de desaforamento. 



    Considera que “o argumento utilizado pelo TJMG, consistiu no fato do recorrente já ter exercido o cargo de prefeito e vice-prefeito na cidade de Cantagalo, vizinha à cidade de Peçanha, local onde o fato se consumou. Todavia, o argumento apresentado pelo TJMG, d.m.v, encontra-se calcado apenas em conjecturas ou simples ilações. Em outras palavras, o simples fato do acusado ter exercido um cargo político há mais de 16 anos em uma cidade vizinha à comarca em que o feito tramita não permite afirmar que a imparcialidade dos jurados restaria maculada”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Sendo assim, requer a esse Supremo Tribunal Federal, que se digne dar provimento ao recurso ordinário constitucional para cassar o acórdão proferido pelo STJ, que manteve o desaforamento determinado pelo TJMG, para que seja restituída a competência do Tribunal do Júri da Comarca de Peçanha.”



    Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais se manifestou pelo desprovimento do recurso.



    A Procuradoria-Geral da República elaborou parecer com a seguinte ementa:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DESAFORAMENTO. DÚVIDA ACERCA DA IMPARCIALIDADE DOS JURADOS. CONSTATAÇÃO. TRANSFERÊNCIA NECESSÁRIA. PEDIDO DEFERIDO. DECISÃO FUNDAMENTADA. PRECEDENTES STF. - Parecer pelo não provimento do recurso.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] Inicialmente, convém registrar que a possibilidade de desaforamento se encontra expressamente disciplinada nos arts. 427 e 428 do Código de Processo Penal. [...]



    Quanto ao pleito de desaforamento do julgamento in casu, o Tribunal de origem entendeu que (fls. 791-792): [...]



    Ora, conforme preceituam os arts. 69 e 70 do CPP, a competência penal será, via de regra, determinada pelo lugar em que se consumou a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução. 



    Em se tratando de crimes da competência do Tribunal do Júri, poderá ainda haver a alteração dessa competência inicialmente fixada, ou seja, a derrogação para outra comarca da mesma região (desaforamento), com esteio nos art. 427 e 428 do CPP, acima citados. [...]



    No caso concreto, o MP requereu o desaforamento, ao argumento de que haveria fundada dúvida acerca da imparcialidade dos jurados da comarca, assim como da contígua, ambas de pequeno porte e influenciáveis pela pessoa politicamente exposta que se encontra na qualidade de ré no processo principal. 



    Vale destacar que o TJ ressaltou a possível imparcialidade dos jurados, seja por relação de "afeto" ou mesmo de "desafeto" - tudo o que seria até mesmo em benefício do próprio agravante, já que poderá ser julgado sem essa potencial mácula. 



    Assim, ao contrário do alegado pela defesa, o acórdão se encontra fundamentado, de forma a garantir os direitos do réu a um julgamento justo, o que demonstra a sua total consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça. [...]



    Assim, convém ressaltar que não assiste razão à defesa, na medida em que não foram demonstrados, prima facie, que os requisitos do art. 427 do CPP não foram atendidos. 



    Ademais, para rever o entendimento do Tribunal, de forma a atender ao pleito defensivo, seria necessário o exame aprofundado do contexto fático-probatório da origem, o que é até mesmo inviável nesta via eleita. [...]



    De mais a mais, é iterativa a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser imprópria a via do habeas corpus (e do seu recurso) para a análise de teses que demandem incursão no acervo fático-probatório (AgRg no HC n. 817.562/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 30/6/2023; AgRg no HC 812.438/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 29/6/2023; HC n. 704.718/SP, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 23/5/2023; e AgRg no HC 811.106/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 22/6/2023). 



    Diante do exposto, não se constatou a flagrante ilegalidade apontada. No mais, o presente agravo limitou-se a reiterar as teses do habeas corpus, deixando de refutar, ponto por ponto, os argumentos da decisão guerreada, caso em que tem aplicabilidade o disposto na Súmula n. 182, STJ: [...]”



     



    Com efeito, o acórdão combatido não diverge da orientação sufragada pelo Supremo Tribunal Federal, porquanto “se o interesse da ordem pública o reclamar ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado, o Tribunal, a requerimento do Ministério Público, do assistente, do querelante ou do acusado ou mediante representação do juiz competente, poderá determinar o desaforamento do julgamento para outra comarca da mesma região, onde não existam aqueles motivos, preferindo-se as mais próximas”, sendo certo, ainda, que “o desaforamento também poderá ser determinado, em razão do comprovado excesso de serviço, ouvidos o juiz presidente e a parte contrária, se o julgamento não puder ser realizado no prazo de 6 (seis) meses, contado do trânsito em julgado da decisão de pronúncia”, ex vi dos arts. 427 e 428 do Código de Processo Penal. Nesse sentido:



    Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado. Tribunal do Júri. Desaforamento. Alegação de nulidades. Supressão de instância. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pela autoridade impetrada. O Superior Tribunal de Justiça se limitou a assentar a ausência dos pressupostos necessários ao conhecimento do recurso especial interposto pelo acusado, concluindo, ao final, pelo “abuso do direito de recorrer”. De modo que não há como deixar de reconhecer a inadequação da via processual eleita, tendo em vista que o imediato exame das teses suscitadas na impetração acarretaria indevida supressão de instância. Vejam-se, nessa linha, o HC 155.848-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia, e o HC 192.319-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber. 2. Com efeito, “não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017” (HC 207.923, Rel. Min. Gilmar Mendes). 3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, “[p]or haver dúvida sobre a imparcialidade do júri, é idônea a decisão de desaforamento para a comarca da Capital, com exclusão das comarca vizinhas, quando demonstrado, pelo juiz da causa (e, portanto, próximo aos fatos), que o foro escolhido é o local onde com mais isenção se poderá realizar o julgamento” (RHC 126.401, Rel. Min. Teori Zavascki). 4. O acolhimento das teses defensivas exigiria o revolvimento de matéria fática, notadamente no tocante à alegada ausência de indícios mínimos de autoria. Circunstância que atrai a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a via processualmente restrita do habeas corpus não permite um amplo revolvimento de fatos e provas. Vejam-se, nessa linha, o HC 215.877-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; e o HC 216.800-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 225.424-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 27/4/2023)



    DESAFORAMENTO – FUNDAMENTOS. Demonstrada, mediante dados concretos, a existência de dúvida em relação a isenção e imparcialidade dos jurados no local, revela-se cabível o acolhimento de pedido de desaforamento. (RHC 117.846, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 10/2/2021)



    Outrossim, o exame das questões de fato suscitadas pela defesa demanda indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Assim, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nessa linha:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/05/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com esteio no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de fevereiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente